Tribunal: STJ
Processo: 2294175-31.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928744 - SP
(2025/0163181-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: LETÍCIA DE LOURDES MELO MONSÓ
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE DO IBIRAPUERA
ADVOGADO
: VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - SP147084
INTERES.
: INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. CONVENÇÃO
CONDOMINIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno em
razão do afastamento de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; da aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e da conclusão de que a convenção condominial limita a
alienação autônoma das vagas de garagem e do depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao excesso
de penhora por afronta à proporcionalidade e razoabilidade; (ii) saber se houve
omissão quanto à menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e à alienação
autônoma das unidades acessórias; (iii) saber se houve omissão por inobservância
do
§ 1o, IV, do CPC, com menção à Súmula n. 123 do STJ; e (iv) saber se
art. 489,
há contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de requalificação
jurídica de fatos incontroversos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao excesso de penhora, pois o acórdão apreciou a
insuficiência dos bens acessórios e a necessidade da constrição para a efetividade
da execução, vedado o reexame probatório pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Inexiste omissão sobre menor onerosidade e alienação autônoma, porque se
registrou que a convenção condominial permite a alienação das vagas apenas a
condôminos, restringindo interessados e dificultando a arrematação.
6. Não se verifica omissão quanto ao
§ 1o, IV, do CPC, dado que a
art. 489,
decisão enfrentou as teses recursais com fundamentos específicos e concluiu pela
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54870385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 744f30f6-79fd-45a5-8558-99266415d03a

7. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a modificação
pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório (valor e suficiência dos
bens, condições de alienação e efetividade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de excesso de penhora e afasta a pretensão
com base na vedação ao reexame de provas. 2. Inexiste omissão quanto à menor
onerosidade e à alienação autônoma das unidades acessórias quando a decisão
enfrenta a convenção condominial e demonstra a dificuldade de arrematação. 3.
Não há vício de fundamentação do
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão
art. 489,
explicita as razões jurídicas e fáticas do julgamento. 4. Não há contradição na
incidência da Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a alteração do julgado
pressupõe reexame fático-probatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 805 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:49
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 744f30f6-79fd-45a5-8558-99266415d03a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928744 - SP (2025
/0163181-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : LETÍCIA DE LOURDES MELO MONSÓ
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE DO IBIRAPUERA
ADVOGADO
: VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - SP147084
INTERES.
: INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. CONVENÇÃO
CONDOMINIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno em
razão do afastamento de violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC; da aplicação das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ; e da conclusão de que a convenção condominial limita a
alienação autônoma das vagas de garagem e do depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao excesso de
penhora por afronta à proporcionalidade e razoabilidade; (ii) saber se houve omissão
quanto à menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e à alienação autônoma
das unidades acessórias; (iii) saber se houve omissão por inobservância do
§
art. 489,
1o, IV, do CPC, com menção à Súmula n. 123 do STJ; e (iv) saber se há contradição
na aplicação da Súmula n. 7 do STJ por se tratar de requalificação jurídica de fatos
incontroversos.
Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto ao excesso de penhora, pois o acórdão apreciou a
insuficiência dos bens acessórios e a necessidade da constrição para a efetividade da
execução, vedado o reexame probatório pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Inexiste omissão sobre menor onerosidade e alienação autônoma, porque se
registrou que a convenção condominial permite a alienação das vagas apenas a
condôminos, restringindo interessados e dificultando a arrematação.
6. Não se verifica omissão quanto ao
§ 1o, IV, do CPC, dado que a decisão
art. 489,
enfrentou as teses recursais com fundamentos específicos e concluiu pela
inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
7. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 7 do STJ, pois a modificação
pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório (valor e suficiência dos
bens, condições de alienação e efetividade).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de excesso de penhora e afasta a pretensão
com base na vedação ao reexame de provas. 2. Inexiste omissão quanto à menor
onerosidade e à alienação autônoma das unidades acessórias quando a decisão
enfrenta a convenção condominial e demonstra a dificuldade de arrematação. 3. Não
há vício de fundamentação do
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão explicita
art. 489,
as razões jurídicas e fáticas do julgamento. 4. Não há contradição na incidência da
Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a alteração do julgado pressupõe reexame
fático-probatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 805 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

RELATÓRIO

LETÍCIA DE LOURDES MELO MONSÓ opõe embargos de declaração
ao acórdão de fls. 1.327-1.328, que, ao julgar agravo interno no agravo em recurso
especial em execução de título extrajudicial, afastou a violação dos arts. 1.022 e 489
do Código de Processo Civil e aplicou ao caso a Súmula n. 7 do STJ, concluindo
pelo desprovimento do recurso.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.327-1.328):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE BENS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo de
instrumento, mantendo a penhora sobre o apartamento residencial da agravante, além
das vagas de garagem e depósito, em execução de título extrajudicial ajuizada por
condomínio para cobrança de contribuições condominiais.
2. A agravante alegou omissão na decisão agravada quanto à suficiência
patrimonial das vagas de garagem e do depósito para satisfazer o débito, ilegalidade da
penhora simultânea do imóvel residencial e interpretação equivocada da convenção
condominial, que admitiria a alienação autônoma das vagas de garagem.
3. A decisão agravada destacou que as vagas de garagem e o depósito são
acessórios ao apartamento, conforme a convenção condominial, e que sua alienação
separada seria dificultada, além de não haver demonstração mínima de que tais bens
seriam suficientes para satisfazer o débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a penhora simultânea do imóvel
residencial, das vagas de garagem e do depósito é excessiva e desnecessária,
considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade
da execução.
5. Também se discute se a convenção condominial permite a alienação
autônoma das vagas de garagem e do depósito, viabilizando uma solução menos
gravosa à agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

6. A decisão agravada concluiu que não há demonstração mínima de que o valor
das vagas de garagem e do depósito seria suficiente para satisfazer o débito
exequendo, que supera R$ 1.500.000,00.
7. A convenção condominial autoriza a alienação das vagas de garagem apenas a
outros condôminos, o que limita o número de possíveis interessados e dificulta a
arrematação dos bens em hasta pública.
8. A manutenção da penhora sobre o imóvel residencial foi considerada
necessária para garantir a efetividade da execução, não havendo ilegalidade no ato
constritivo.
9. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de provas,
procedimento vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A análise adequada da controvérsia pela Corte estadual
afasta a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC. 2. O reexame de matéria
fático probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

Em suas razões, a embargante alega omissão quanto aos seguintes pontos:
a) excesso de penhora decorrente da constrição simultânea do imóvel residencial, das
vagas de garagem e do depósito, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade; b) violação do princípio da menor onerosidade da execução, previsto
no
do Código de Processo Civil, porque a convenção condominial e as
art. 805
matrículas individualizadas permitem alienação autônoma das vagas de garagem e
do depósito; c) inobservância do dever de fundamentação analítica, nos termos do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil, com menção à Súmula n. 123 do
art. 489,
STJ; e d) indevida aplicação da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar de requalificação
jurídica dos fatos já incontroversos.
Afirma que a decisão embargada não analisou a tese de que o patrimônio
penhorado supera o débito exequendo e de que a alienação autônoma das unidades
acessórias é medida menos gravosa.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões
apontadas.
Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.348-1.349.
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão quanto ao excesso de penhora, à menor
onerosidade da execução, ao dever de fundamentação do
§ 1o, IV, do
art. 489,
Código de Processo Civil e à incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Em suas razões, aponta omissão, pois a questão referente ao alegado
excesso de penhora não teria sido analisada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 1.327-1.328):

A decisão agravada concluiu que não há demonstração mínima de que o valor
das vagas de garagem e do depósito seria suficiente para satisfazer o débito
exequendo, que supera R$ 1.500.000,00.
A manutenção da penhora sobre o imóvel residencial foi considerada necessária
para garantir a efetividade da execução, não havendo ilegalidade no ato constritivo.
Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de provas,
procedimento vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a tese sobre excesso de
penhora foi apreciada com fundamento na insuficiência demonstrada dos bens
acessórios e na necessidade da constrição para efetividade da execução, afastando-se
a pretensão com base em vedação ao reexame de provas.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

No que se refere à alegada omissão quanto ao princípio da menor
onerosidade e à possibilidade de alienação autônoma das vagas de garagem e do
depósito, não há como acolher os embargos. Conforme o acórdão, a convenção
condominial autoriza a alienação das vagas de garagem apenas a outros condôminos,
o que limita o número de possíveis interessados e dificulta a arrematação dos bens
em hasta pública. Observe-se (fls. 1.327-1.328):

A decisão agravada destacou que as vagas de garagem e o depósito são
acessórios ao apartamento, conforme a convenção condominial, e que sua alienação
separada seria dificultada [...]. A convenção condominial autoriza a alienação das
vagas de garagem apenas a outros condôminos, o que limita o número de possíveis
interessados e dificulta a arrematação dos bens em hasta pública.

Desse modo, a alegação de omissão sobre menor onerosidade e alienação
autônoma foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão embargado indicado, de
forma clara, as razões jurídicas e fáticas para manter a constrição.
Sustenta a parte que há omissão quanto ao dever de fundamentação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
No tocante à crítica de fundamentação genérica, o acórdão embargado
descreveu a controvérsia, indicou as teses do agravo interno e expôs razões concretas
para afastá-las (insuficiência dos bens acessórios e limitação à alienação pela
convenção), além de justificar a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Concluiu que
houve análise adequada da controvérsia, afastando a violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não demonstra ausência de exame específico das razões recursais.
No que se refere à alegada contradição acerca da aplicação da Súmula n. 7
do STJ, a questão foi tratada de forma coerente: a conclusão assentou que a
Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

modificação pretendida exigiria reexame do conjunto fático-probatório — valor e
suficiência dos bens, condições de alienação e efetividade da execução —, hipótese
típica de incidência do óbice sumular. Não há incompatibilidade entre os
fundamentos e a parte dispositiva; ao contrário, há correspondência lógica entre a
análise feita e o desprovimento do agravo interno.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.

Documento eletrônico VDA53594099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:35:56
Código de Controle do Documento: cc30603d-5b26-44b2-9504-0d8e62a50f42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.928.744 / SP
Número Registro: 2025/0163181-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01615562220118260100
11912011
1615562220118260100
161556222011826010011912011
161556222011826010011912011583002011161556 22941753120248260000 583002011161556
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LETÍCIA DE LOURDES MELO MONSÓ
ADVOGADO : FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE DO IBIRAPUERA
ADVOGADO : VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - SP147084
INTERES.
: INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LETÍCIA DE LOURDES MELO MONSÓ
ADVOGADO
: FERNANDO AUGUSTO RIBEIRO ABY-AZAR - SP305580
EMBARGADO : CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE DO IBIRAPUERA
ADVOGADO
: VLADIMIR OLIVEIRA BORTZ - SP147084
INTERES.
: INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA54845598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: 4c2e9a76-23ff-478d-9e32-11cf1d2a314d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:38
Código de Controle do Documento: 4c2e9a76-23ff-478d-9e32-11cf1d2a314d